Tribunal: TJDFT
Processo: 0728245-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). POSSIBILIDADE.
1 – Cumprimento de sentença. Diligência. Consulta ao SREI. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) visa a facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. Consoante o dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), deve ser autorizada a pesquisa ao referido sistema, a fim de conferir maior efetividade à prestação jurisdicional que busca a satisfação de crédito em execução, mormente no caso em que diversas outras diligências restaram infrutíferas.
2 – Recurso conhecido e provido.
j